Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-02.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Recurso n. 1013537-02.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: ELAINE MARIA DOS SANTOS DELGADO
Recorrido (a): VIVO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos sub judice (R$ 173,12) - com a respectiva exclusão do cadastro de inadimplentes - e condenou a empresa ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título danos morais.
O pedido recursal consiste na reforma do valor indenizatório no importe de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais).
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito sub judice por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação, bem como condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Eis o dispositivo da sentença:
“Posto isso, proponho: a) rejeitar as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de R$173,12 (cento e setenta e três reais e doze centavos), referente ao contrato 0343124969; d) determinar que a parte promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Intimem-se.(...)”.
Entretanto, analisando o recurso, vejo que, no início, destaca-se que a irresignação se refere ao dano moral, cujo valor se postula a majoração, enquanto os argumentos ínsitos na referida peça não conduzem à tal assertiva e não mencionam, especificamente, por qual razão deve se dar a elevação, inclusive, com pedido para cancelar o débito discutido, situação que já ocorreu na sentença recorrida. Descrevo trechos:
“A RECORRIDA NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO VÁLIDO, SEJA CONTRATO, FILMAGEM, ÁUDIO, RECIBO QUE POSSA COMPROVAR a inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, ainda, deveria a ré ter juntado aos autos o CONTRATO SUPRAMENCIONADO devidamente ASSINADO pela Recorrente para tentar valer seus direitos.
(...)
Destarte, deve ser cancelado os aludidos débitos apontados no extrato de consulta SPC/SERASA, bem como retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, deve sim a Recorrida ser condenada a reparar os danos morais sofridos pela parte Recorrente, tudo isso por força das malfadadas condutas por esta praticadas, já que o dano experimentado pela parte Recorrente não foi só pela negativação do seu nome, que por si só já caracteriza um enorme golpe à honra, mas também por violação do Código de Defesa do Consumidor que estabelece em seu artigo 20, §2o que: (pág. 7 e 8)
“No caso dos autos, são claros os prejuízos sofridos pelo Recorrente, em face da dor e angústia sofrida no caso em comento, tendo em vista o desrespeito a sua dignidade, honra e imagem ao ter inserido/mantido o seu bom nome junto aos Órgãos de restrição ao crédito SPC e SERASA, que devem ser reparados, senão vejamos:” (Pág. 9)
“Posto isso, devido é a condenação da Recorrida em indenizar os danos morais suportados pela parte Recorrente.” (Pág.11)
Uma coisa é postular os danos morais - o que já foi feito e concedido pelo magistrado em primeiro grau - outra é a majoração - em relação à qual a peça recursal ficou órfã - do que se decorre vício na argumentação.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso, no qual se reproduziu toda a irresignação desde a ocorrência da conduta e seus consectários, a desaguar no pleito de danos morais. Por isso, a motivação é falha e não satisfaz o requisito que exige.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator